Tribunal: TJDFT
Processo: 0737822-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. TRANSFERÊNCIAS. FRAUDE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para: 1) anular os empréstimos e transferência via pix feitos pela parte autora mediante fraude; 2) condenar o réu a indenizar materialmente a parte autora no valor total de R$18.288,05; e, 3) julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral. Em suas razões recursais, a parte ré suscita ilegitimidade passiva, sob a tese de que os danos foram praticados por terceiros sem a participação do recorrente. Aponta a ausência de falha na prestação dos serviços defendendo que não existe sistema 100% seguro e que não existe comprovação acerca da culpa da instituição financeira. Assim, sustenta a inexistência de dever reparatório por danos morais, afirmando culpa exclusiva do consumidor e de terceiro. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 48992246). Preparo regular (ID 48992249 e 48992250). Contrarrazões apresentadas (ID 48992253).
3. Narra a autora que é correntista do banco réu e que foi surpreendida com a realização fraudulenta de um empréstimo CDC 977562798, no valor de R$ 7.753,53 (sete mil setecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e três centavos), que seria quitado com juros e correção em uma parcela de R$ 10.454,30 (dez mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos). Além disso, houve também uma transferência via pix no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) para pessoa desconhecida da requerente. A autora abriu reclamação na agência bancária para noticiar a fraude em sua conta, bem como registrou a ocorrência policial n. 128.489/2021-1.
4. Inicialmente, quanto à ilegitimidade passiva suscitada, reclama a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que no art. 14 determina: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Nesse caso o fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que se trata de mérito. Assim, rejeito a preliminar.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
6. No caso em tela, apesar das alegações da recorrente de que “A parte autora possibilitou acesso da sua conta para terceiros, ao realizar liberação via QRCODE”, ela acreditou que se tratava de um funcionário do banco, sendo que, pelos fatos narrados, não se trata de uma fraude de fácil percepção, além de os fraudadores possuírem acesso às informações da recorrida, caso contrário a fraude não seria possível. Assim, não resta demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, tratando-se de fortuito interno.
7. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa. No caso, as instituições financeiras utilizam aplicativos e meios telefônicos para ampliar seu âmbito de atendimento ao consumidor, devendo responder por eventuais fortuitos que daí decorram.
8. Nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, tal como no presente caso.
9. Aplica-se ao caso, analogicamente, a Súmula no 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT, segundo a qual “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras”. Em que pese o modo de operação diverso, a fraude é perpetrada pelo mesmo meio, indução do consumidor a erro a partir de contatos verossímeis, o que atrai a responsabilidade da instituição financeira.
10. Demonstrada a falha na prestação dos serviços com a adoção de medidas de segurança ineficazes, resta caracterizado o fortuito interno com a ocorrência da fraude, de evidente responsabilidade do fornecedor, devendo ser mantida a sentença.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido em honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.